Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700605-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, VALDETINO PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMES DE ASSIS, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, RONEY BENEDITO ANTONIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO ANTONIO, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP D E S P A C H O O Apelante, em sede de recurso, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Embora o mesmo pedido tenha sido realizado na instancia de origem, o mesmo não fora objeto de análise. Nesse contexto, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desta forma, intimem-se os Apelantes LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022 09:54:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador